Tribunal: TJPA
Processo: 0039292-44.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039292-44.2013.8.14.0301

APELANTE: GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS
. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ATO NORMATIVO GERAL E ABSTRATO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER SITUAÇÃO CONCRETA QUE MEREÇA A PROTEÇÃO DO ESTADO. MEIO PROCESSUAL QUE NÃO SE PRESTA A IMPUGNAR NORMAS GERAIS E ABSTRATAS, COMO EXPOSTO NA SÚMULA 266 DO STF. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

1.

Mandado de Segurança, em que a empresa, se insurge contra o Protocolo nº 21/2011 – CONFAZ e o Decreto Estadual nº 79/2011, ao argumento de que os referidos atos lhe imputam nova imposição tributária. Ao final impetrou o presente writ, buscando afastar a incidência das referidas normas quando do ingresso de suas mercadorias no Estado do Pará.

2.

Como bem disse o juízo de piso na sentença ora reexaminada, o ato impugnado disciplina ato normativo geral e abstrato “inexiste nos presentes autos qualquer situação concreta ou fundado receio de violação a direito líquido e certo do impetrante, o qual, apenas e tão somente referiu na peça exordial que eventualmente, em operações futuras, visa não ser tributado por ICMS em vendas não presenciais destinadas a consumidores não contribuintes de ICMS localizados no Estado do Pará, uma vez que em operações passadas foi tributado pelo Estado do Pará neste sentido”.

3.

Sendo assim, o mandado de segurança não pode ser admitido, vez que, a ação mandamental pressupõe lesão ou ameaça concreta a direito líquido e certo do impetrante, e não se presta para se preservar contra atos futuros.

4.

Impossibilidade de se impugnar normas gerais e abstratas, como exposto na Súmula 266/STF, in verbis: “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”. A “lei em tese” a que se refere a súmula não é propriamente a lei em sua acepção formal, mas em sentido material, o que abrange atos normativos infralegais, desde que possuam caráter geral e abstrato, como o Protocolo nº 21/2011 – CONFAZ e o Decreto estadual nº 79/2011.

5.

Recurso conhecido e improvido
, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 a 13 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por GUERBET PRODUTOS RADIOLÓGICOS S/A contra o ESTADO DO PARÁ, em razão de sentença proferida pelo MM Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos do mandado de segurança n. 0039292-44.2013.8.14.0301, que denegou a segurança pleiteada, nos termos da fundamentação, cassando, por via de consequência, a medida liminar concedida nos autos.

Irresignado, o Ministério Público Estadual interpôs recurso de apelação (ID Num. 8991896), aduzindo que ao contrário do entendimento do juízo de piso a lei deixa de ser em tese no momento em que ocorrem os fatos descritos na inicial. Dessa forma, não é o ato de aplicar a lei, mas a ocorrência de seu suporte fático, que faz com que a lei possa ser considerada já no plano concreto.

Ao final, requer que seja declarada a inconstitucionalidade do Protocolo 21/2011 do CONFAZ.

A empresa Guerbet também interpôs recurso de apelação (ID Num. 8991905) requerendo a reforma da sentença, em razão da decisão recorrida encontra-se equivocada, diante da existência, à época, de norma tributária de efeito concreto e ilegal que autorizou a cobrança do referido diferencial de alíquota, visando à preservação do direito da Apelante de não recolher tributo que entende eivado de ilegalidade.

Contrarrazões ao recurso pelo Estado do Pará (ID Num. 8991908), pugnando pela manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DOS RECURSOS, e passo a apreciá-los conjuntamente em razão da semelhança das matérias envolvidas.

Os apelos interpostos visam reformar a sentença que denegou a segurança pleiteada.

No caso, trata-se de Mandado de Segurança, em que a empresa GUERBET PRODUTOS RADIOLÓGICOS S/A, se insurge contra o Protocolo nº 21/2011 – CONFAZ e o Decreto estadual nº 79/2011, ao argumento de que os referidos atos lhe imputam nova imposição tributária. Ao final impetrou o presente writ, buscando afastar a incidência das referidas normas quando do ingresso de suas mercadorias no Estado do Pará.

Como bem disse o juízo de piso na sentença ora reexaminada, o ato impugnado disciplina ato normativo geral e abstrato pois “inexiste nos presentes autos qualquer situação concreta ou fundado receio de violação a direito líquido e certo do impetrante, o qual, apenas e tão somente referiu na peça exordial que eventualmente, em operações futuras, visa não ser tributado por ICMS em vendas não presenciais destinadas a consumidores não contribuintes de ICMS localizados no Estado do Pará, uma vez que em operações passadas foi tributado pelo Estado do Pará neste sentido”.

Portanto, o writ não pode ser admitido, vez que, o mandado de segurança pressupõe a alegação de lesão ou ameaça concreta a direito líquido e certo do impetrante, e não para se preservar contra atos futuros.

Nesse sentido, o referido meio processual não se presta a impugnar normas gerais e abstratas, como exposto na Súmula 266/STF, in verbis: “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”. A “lei em tese” a que se refere a súmula não é propriamente a lei em sua acepção formal, mas em sentido material, o que abrange atos normativos infralegais, desde que possuam caráter geral e abstrato, como o Protocolo nº 21/2011 – CONFAZ e o Decreto estadual nº 79/2011.

A jurisprudência pacífica dos nossos tribunais de sobreposição entende não ser cabível o mandado de segurança contra lei ou ato normativo em tese, uma vez que ineptos para provocar lesão a direito líquido e certo, nesse sentido:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO À ADVOCACIA PREVISTA NO ART. 21 DA LEI Nº 11.415/2006 E NA RESOLUÇÃO CNMP Nº 27/2008. 1. O mandado de segurança não se presta a impugnar normas gerais e abstratas (Súmula 266/STF). 2. Negado seguimento. (MS 32905/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Julgado em 12 de maio de 2014)”

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO PARA A IMPETRAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE LEI EM TESE. NÃO CABIMENTO.

1. Por força do art. 23 da Lei n. 12.016/2009, "o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado".

2. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial, "não cabe mandado de segurança contra lei em tese" (Súmula 266 do STF).

3. Hipótese em que o mandado de segurança foi impetrado no ano 2013, muito tempo após a edição da Portaria da Secretaria da Fazenda e do Decreto estadual n. 1.090/2002, o que revela não haver pretensão de prevenir a produção dos seus efeitos, mas de ataque a lei genérica e abstrata.

4. O fato de a impetrante não estar estabelecida no território do Estado do Tocantins à época em que editados referidos atos não influi na contagem do prazo legal de 120 dias para a impetração; e, assim, eventual pretensão de obstar os efeitos da mencionada legislação deve-se dar ao tempo e modo próprios, por meio de ação adequada ao fim buscado pela sociedade empresária.

5. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS 45.606/TO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 25/04/2017).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. PORTARIA NORMATIVA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC. SÚMULA 266/STF. PRETENSÃO CONTRA FATOS INDETERMINADOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Conforme se depreende da síntese dos fundamentos da impetração, a requerente serve-se da expedida via do mandamus para que não sejam aplicáveis as disposições regulamentares previstas nas Portarias Normativas MEC 21 e 23 de 2014, reconhecendo o direito da impetrante de se sujeitar apenas às regras da Lei 10.260/2001, e das normas regulamentares anteriores à edição das mencionadas Portarias.

2. Como bem destacado pelo Parquet federal no seu parecer, inexistindo na impetração qualquer referência à situação que objetivamente viole direito líquido e certo, não há como conceder Mandado de Segurança. Aplicação da Súmula 266 do STF (não cabe Mandado de Segurança contra lei em tese). Nesse sentido: AgInt no RMS 45.606/TO, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 25/4/2017, RMS 51.462/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/9/2016, e REsp 1.651.592/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/4/2017.

3. Segurança denegada. (MS 21.555/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/09/2017, DJe 17/10/2017).”

Portanto, agiu corretamente o magistrado, não merecendo reforma por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo a sentença atacada em sua integralidade, de acordo com a fundamentação exposta.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 06 de março de 2023

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/03/2023